Tribunal: TJDFT
Processo: 0745767-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745767-73.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHERLISMARA TEIXEIRA COSTA APELADO: ORGANIZACAO SOCIAL CRISTA-ESPIRITA ANDRE LUIZ - OSCAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CHERLISMARA TEIXEIRA COSTA, patrono da executada ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ, em face da sentença (ID 45944254) prolatada pela 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/1980, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa objeto dos presentes autos. O recurso de apelação foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, de maneira que, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o despacho de ID 46364692 determinou à apelante a juntada de comprovante do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Ocorre que a parte juntou aos autos o respectivo comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 47752084). Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil,intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora